Tribunal: TJPA
Processo: 0877931-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877931-25.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BIOTECH LTDA - ME, BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTRUTURAL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

É vedada a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos, devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.

2.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; BIOTECH LTDA.; IMPLANTUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; BIOMÉDICA HOSPITALAR LTDA.,
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos de Ação de Mandado de Segurança ajuizada pela empresa apelada.

Narraram as empresas impetrantes que estão sujeitas ao recolhimento de ICMS, pois, para o desenvolvimento de suas atividades, adquirem mercadorias de outra Unidades da Federação para posterior revenda no mercado interno.

Relatam que estão sujeitas a aplicação da Lei Complementar nº 87/96, artigo 12, inciso I, e Lei Estadual nº 5.530/89, artigo 2º, que as obriga ao recolhimento do imposto estadual após a saída das mercadorias de seu estabelecimento comercial. Entretanto, por meio de instrução normativa a nº 13/2005 a SEFA passou a exigir o imposto estadual de maneira antecipada.

Arguiram que, devido a instrução normativa, ao chegarem as mercadorias no Estado, passaram a sofrer iminente receio de lavratura de autos de infração e apreensão de referidos bens, sob o fundamento de estarem com o cadastro ativo não regular perante a Secretaria Fazendária. Ademais, alegam que o Estado tem lavrado autos de infração contra as impetrantes e aplicado multa de 40% sobre o valor do tributo. Em contrapartida, defendem que a referida medida é ilegal e vai contra as normas estruturantes do sistema tributário nacional.

Diante disso, requerem que as autoridades sejam proibidas de lavrar Autos de Infração e Termos de Apreensão e Depósito, cujo fundamento seja a irregularidade no cadastro de contribuintes motivado por eventuais inadimplências.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar (ID Num. 11875626), determinando à imediata liberação das mercadorias, discriminadas nos autos de infrações de nº 372018510001364-1 e 372018510001365-0, referentes ao mês de novembro de 2018, assim como termos de Apreensão e Depósitos nº 642018390000747 e 642018390000691.

Em parecer, o Ministério Público Estadual opinou pela denegação da segurança. (ID Num. 11875641).

Sobreveio sentença (ID. Num. 11875646) concedendo parcialmente a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação, no sentido de:

1)

Reconhecer e declarar o direito do impetrante de não sofrer cobrança de ICMS na forma de antecipação especial, sem substituição tributária, com fundamento no art. 114-E do Anexo I do Decreto n° 4.676/2001, apenas por estar o contribuinte classificado como “ativo não regular”;

2)

Proibir as autoridades coatoras de adotar medidas tendentes à cobrança de ICMS antecipado especial, com fulcro no Decreto Estadual nº 4.676/2001 e na Instrução Normativa da SEFA/PA nº 13/2005, apenas por figurar o contribuinte nos cadastros do fisco com a classificação de contribuinte “ativo não regular”;

3)

Denego os pedidos de proibição de futuras apreensões e de anulação dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372018510001364-1 e nº 372018510001365-0.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11875647), aduzindo da necessidade de reforma do julgado, haja vista que o enquadramento das empresas na situação fiscal ativo não regular está correto, visto que, deixaram de cumprir obrigação tributária em tempo hábil. Alegou que a lei estadual está em conformidade, pois a Constituição Federal prevê duas hipóteses que permite o recolhimento do ICMS mediante um fato gerador presumido.

Ademais, afirmou que atribuir a antecipação de pagamento do tributo o caráter de sanção política é inaceitável, bem como que permitir que a demanda das autoras tenha êxito lesa o princípio da separação dos poderes, acaba por dificultar que o Estado do Pará realize sua competência estabelecida constitucionalmente.

Devidamente intimado, a empresa apelada apresentou resposta ao recurso, pugnando pelo seu improvimento, conforme ID Num. 11875654.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 12013818)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu 2º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID. Num. 12479492).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que acolheu o pedido de liberação de mercadorias apreendidas em sede de fiscalização fiscal e depositadas junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará - SEFA.

Analisando os fatos, entendo que o inconformismo do Estado não merece acolhimento.

Digo isso, pois, restou comprovado nos autos que, a empresa apelada teve lavrados contra si, sob o fundamento da falta de recolhimento de ICMS antecipado por figurar como contribuinte “ativo não regular”, os Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372018510001364-1 e nº 372018510001365-0, bem como teve suas mercadorias apreendidas através dos Termos de Apreensão e Depósito nº 642018390000747 e nº 642018390000691

A exigência de antecipação do pagamento do ICMS a quando da entrada de suas mercadorias no território paraense, com a apreensão de suas mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é expressamente vedado, nos termos da Súmula 323 do STF, que dispõe: "
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
".

Assim, a apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, as quais, no dizer de Hugo de Brito Machado, se configuram como “
restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como norma indireta de obrigá-lo ao pagamento de tributo
”, são revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional (art. 5º, XIII) 2 , da atividade econômica (art. 170, caput e parágrafo único) 3 , da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública (art. 37, caput)

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA APREENDIDA PELO FISCO ESTADUAL – OBJETIVO DE COMPELIR O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE.

1. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo." (súmula 323 do STF)

2. “Padece de ilegalidade e ilicitude a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos,

devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.” (Súmula 31 deste Tribunal).

3. Tem-se que a Administração Pública age em inequívoca ilegalidade quando condiciona a liberação de mercadoria à comprovação de regularidade junto ao Fisco, quer pelo adimplemento de tributo quer pelo pagamento de multa, posto que pretende, indiretamente, forçar o contribuinte a pagar impostos que julga exigíveis. Precedentes deste Tribunal colacionados.

4. Reexame necessário conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE. REEX 00117101620138060035. Relator: Francisco Bezerra Cavalcante. 7ª Câmara Cível. DJ 17/11/2015)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO DE OBTER SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 323 DO STF E 31 DO TJ-CE. INIDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. DISPENSÁVEL A RETENÇÃO DAS MERCADORIAS APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DAS INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula nº 323 do excelso Supremo Tribunal Federal prescreve a inadmissibilidade da apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos; entendimento seguido por este e. Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 31 que considera ilegal e ilícita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o recolhimento de tributo, devendo sua satisfação se dar por meio de instauração do procedimento administrativo e jurisdicional próprios.

2. A apreensão de mercadorias aliada à cobrança de tributo se configura como uma das condutas convencionalmente chamadas de Sanções Políticas, as quais são revestidas de extrema coercitividade com fins a alcançar a satisfação de tributos por meio de restrições ou proibições impostas ao contribuinte, ignorando os procedimentos de cobrança instituídos em Lei, como a execução fiscal, sendo repudiadas pelo ordenamento jurídico pátrio por ferir princípios constitucionais como o princípio da livre atividade profissional, da atividade econômica, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como, os princípios da Administração Pública.

3. O impetrante carreou documentos comprobatórios da liquidez e certeza de sua pretensão, de forma que, identificada a origem e o destino da mercadoria, o proprietário desta e sujeito passivo da obrigação tributária, bem como especificada a infração cometida e os tributos a recolher, constata-se a abusividade do ato da autoridade fiscal, uma vez que, após lavrado o Auto de Infração, torna-se dispensável a retenção dos produtos por tempo superior à averiguação das infrações cometidas, o que extrapola as medidas consideradas razoáveis para o efetivo exercício do poder de polícia da Administração Pública, sendo a liberação da mercadoria medida que se impõe.

4. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJCE. APL nº 00172084020098060001. Relatora: Desa. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA. 2ª Câmara Cível. DJ 04/11/2015)

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) O Estado do Pará entende que a r. sentença merece reforma, tendo em vista que os Autos de Infração se embasam nas Leis Estaduais, e a cobrança antecipada somente se justifica em razão da empresa impetrante estar em situação de ativo não regular por ilícitos tributários por ela praticados, os quais ocasionam no recolhimento do ICMS antecipado no ato de entrada das mercadorias em território paraense.

Data venia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma de cobrança de tributo, por constituírem execução e

sanção política, o que configura evidente exacerbação da margem de arbítrio reservada aos agentes do fisco, eis que dispõe de meio próprio de cobrança, qual seja: a execução fiscal (Lei nº 6.830/1980). Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula n° 323 e n° 547 do Supremo Tribunal Federal (...)”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023